Tribunal: TJSP
Processo: 0000564-44.2018.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (MACONHA, COCAÍNA E CRACK) – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO E REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, DIANTE DA MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS NÃO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (MACONHA, COCAÍNA E CRACK) – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO E REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, DIANTE DA MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS NÃO PERMITEM A DESCLASSIFICAÇÃO – PENA FIXADA COM BRANDURA – MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL – A PRESENÇA DE ATENUANTE NÃO PERMITE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO, NOS TERMOS DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FOI RECONHECIDO O "TRÁFICO PRIVILEGIADO", HOUVE SUBSTITUIÇÃO POR PENAS ALTERNATIVAS E FOI FIXADO O REGIME ABERTO – NADA MAIS PODE ALMEJAR – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0000564-44.2018.8.26.0617, da Comarca de Jacareí,
em que é apelante GABRIEL DE SOUSA NUNES DA COSTA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000564-44.2018.8.26.0617 - Voto no 50965
2
Voto no 50965
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000564-44.2018.8.26.0617
Comarca: JACAREÍ - (Processo no 0000564-44.2018.8.26.0617)
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Gabriel de Sousa Nunes da Costa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (MACONHA, COCAÍNA E CRACK) –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO E REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO
MÍNIMO
LEGAL,
DIANTE
DA
MENORIDADE
RELATIVA
–
IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE – NEGATIVA ISOLADA E
RECHAÇADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE
EFETUARAM A PRISÃO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – AS
CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS
APREENDIDAS NÃO PERMITEM A DESCLASSIFICAÇÃO – PENA FIXADA
COM BRANDURA – MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL – A PRESENÇA DE
ATENUANTE NÃO PERMITE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO, NOS TERMOS
DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FOI
RECONHECIDO O “TRÁFICO PRIVILEGIADO”, HOUVE SUBSTITUIÇÃO
POR PENAS ALTERNATIVAS E FOI FIXADO O REGIME ABERTO – NADA
MAIS PODE ALMEJAR – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
GABRIEL DE SOUSA NUNES DA COSTA foi
condenado pelo r. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
JACAREÍ, nos autos do Processo no 0000564-44.2018.8.26.0617,
sentença da lavra do eminente Juiz de Direito Dr. Samir Dancuart

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000564-44.2018.8.26.0617 - Voto no 50965
3
Omar, como incurso no artigo 33, caput, c.c. o § 4o, da Lei
11.343/2006, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de
reclusão, em regime aberto, mais o pagamento de 166 (cento e
sessenta e seis) dias-multa, fixados no valor mínimo legal,
substituída a pena privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade e mais 10 (dez) dias-multa, no valor
mínimo legal (fls. 142/146).
O apelante foi processado porque, no dia 11 de
maio de 2018, trazia consigo, para fins de tráfico, 11 (onze)
porções de maconha, com peso de 5,04g (cinco gramas e quatro
centigramas), 08 (oito) porções de “crack”, com peso de 1,81g (um
grama e oitenta e um centigramas), e 08 (oito) porções de cocaína,
com peso de 6,68g (seis gramas e sessenta e oito centigramas), o
que fazia sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Apela
pleiteando a
desclassificação
de
sua
conduta
para
o
artigo
28
da
Lei
no
11.343/2006.
Subsidiariamente, diante do reconhecimento da menoridade
relativa, pretende a redução da pena abaixo do mínimo legal
(fls. 154/159).
Contrariado o recurso (fls. 163/164), o douto
Procurador de Justiça Dr. Adriano Ricardo Claro opina pelo seu
desprovimento (fls. 175/184).
É o relatório.
A absolvição sequer foi cogitada.
Trata-se de prisão em flagrante delito.
Narra a denúncia que Gustavo Figueiredo
conduzia um veículo e levava GABRIEL como passageiro. Ao se
deparar com a Polícia Militar, GABRIEL lançou uma sacola
plástica para fora do veículo, ato que foi visualizado pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000564-44.2018.8.26.0617 - Voto no 50965
4
policiais militares, que ordenaram que o motorista parasse o
carro. Eles tentaram empreender fuga, mas sem sucesso.
Os
policiais
conseguiram
alcançá-los
e
revistaram Gustavo e GABRIEL, na posse deste encontraram
uma bucha de maconha, além da quantia de R$ 47,00
(quarenta e sete reais).
Sempre que ouvido, GABRIEL reconheceu que
portava drogas, mas disse que se destinavam ao consumo
próprio.
Sua negativa, simplória, foi rechaçada pelos
depoimentos
seguros
e
harmônicos
dos
milicianos
que
efetuaram a diligência bem-sucedida, retirando das ruas mais
um traficante.
Juliano
José
e
Jeferson
Rodrigo
faziam
patrulhamento de rotina com as motocicletas ROCAM pelo local
dos fatos, quando observaram dois indivíduos em atitude
suspeita. Deram sinal para parada, mas não foram atendidos. O
veículo empreendeu fuga e foi acompanhado.
Em
dado
momento,
o
acusado,
que
se
encontrava no banco do passageiro, lançou pela janela uma
sacola. O veículo parou nas proximidades da casa de GABRIEL,
onde a abordagem foi realizada, sendo encontrada uma trouxa
de maconha na posse de cada indivíduo e a importância de R$
47,00 (quarenta e sete reais) na posse de GABRIEL.
Na sacola plástica dispensada por GABRIEL
havia mais 10 (dez) trouxas de maconha, 08 (oito) pinos de
cocaína, e 08 (oito) pedras de crack. Informalmente, GABRIEL
disse que a maconha era para consumo pessoal e as demais
drogas para venda (mídia).
Ora, evidente que a quantidade e a variedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000564-44.2018.8.26.0617 - Voto no 50965
5
de drogas apreendidas, bem como a conduta do réu,
determinando que o motorista desobedecesse a ordem de
parada e empreendesse fuga, demonstram a prática do tráfico e
não apenas a posse de drogas para consumo próprio.
Registrou a r. sentença que a conduta de
GABRIEL é incompatível com a alegação de posse para uso
próprio, pois o próprio colega do réu, Gustavo Figueiredo, que
dirigia o veículo na ocasião, confirmou em solo policial (fls. 05),
que GABRIEL mandou que acelerasse o veículo por estar
trazendo drogas com ele.
Ademais, o número de porções e a diversidade
das drogas apreendidas, maconha, cocaína e crack, também
são incompatíveis com a posse para uso próprio, revelando a
clara intenção do réu de comercialização.
Ainda, quanto ao dinheiro apreendido, não foi
demonstrada sua origem lícita, o que indica se tratava de
produto da infração.
Como salienta VICENTE GRECO FILHO, na
hipótese de o réu também ser usuário de drogas: “o toxicômano
normalmente acaba traficando, a fim de obter dinheiro para
aquisição da droga, além de psicologicamente estar predisposto a
levar outros ao vício, para que compartilhem ou de seu paraíso
artificial ou de seu inferno” (Tóxicos, Saraiva, 1996, p. 113).
Também, o fato de não ter sido presenciada
pelos policiais a prática de nenhum ato de venda não impede o
reconhecimento do tráfico, haja vista tratar-se de delito de
conduta múltipla alternativa.
Portanto, bem lançada a condenação por
tráfico, sendo impossível a desclassificação pretendida no apelo.
Passa-se
ao
exame
da
dosimetria
penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000564-44.2018.8.26.0617 - Voto no 50965
6
aplicada.
Melhor sorte não lhe assiste.
A sanção aplicada ficou aquém do justo
concreto, ponderada a gravidade da conduta e os efeitos
nefastos do comércio espúrio.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, 05
(cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa.
Na
segunda
fase,
embora
presente
a
menoridade relativa, esta não repercute na pena aplicada, pois
já está no mínimo legal.
Querer,
como
alguns
sugerem,
seja
ultrapassado o mínimo legal, é querer desobedecer, reformar,
modificar o Código Penal, tarefa que incumbe apenas ao
legislador e não ao Poder Judiciário.
ALBERTO SILVA FRANCO, e OUTROS, nos traz
a seguinte lição: “são circunstâncias atenuantes aquelas que
expressam uma diminuição da culpabilidade do agente em
relação ao crime por ele praticado. O art. 65 do CP arrola as
circunstâncias que influem obrigatoriamente na mensuração da
pena, atenuando-a em quantidade indefinida, a critério do juiz.
Embora indeterminado legalmente o 'quantum' de atenuação da
sanção punitiva, não é possível determiná-la aquém do mínimo
legal (Código Penal e sua interpretação jurisprudencial, Ed. Rev.
Trib. vol. 1, 2001, p. 1206, 1a coluna).
Não é outro o entendimento de maciça
jurisprudência, como se vê do seguinte julgado: “O atenuar a
pena, previsto no art. 65 do CP, significa abrandar, suavizar e
não reduzir à quantidade mínima prevista ao tipo que lhe está
sendo imputado” (RT 734/680).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000564-44.2018.8.26.0617 - Voto no 50965
7
A questão já se encontra pacificada, desde
longa data, por meio da Súmula 231 do STJ, verbis: “A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Na terceira fase, atendendo o pedido do
Ministério Público, em suas alegações finais, foi beneficiado com
a aplicação da causa de diminuição prevista no §4o do artigo 33
da lei 13.343/2006, e a redução foi a maior possível.
Pena final de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de
reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias
multas, fixados no valor mínimo legal.
A pena privativa de liberdade foi substituída
por brandas alternativas e foi fixado o regime aberto, para a
hipótese de expiação.
Nada mais pode almejar.
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator